Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Os presentes autos (0719745-89.2019.8.07.0000) foram distribuído em duplicidade com o Precatório n. 0719742-37.2019.8.07.0000. Assim, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, determino o cancelamento do precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que há determinação para expedição de ofício requisitório no Precatório 0719742-37.2019.8.07.0000. 2. Oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Confiro à presente decisão força de ofício. 3. Publique-se. Brasília, 01 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto